Tribunal: STF
Processo: HC 148444
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0000601-42.2016.8.26.0617, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 27 de outubro de 2016, ante a alegada prática dos delitos previstos nos artigos 273, § 1º-B, inciso I (venda, exposição à venda e manutenção em depósito de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente), do Código Penal e 12 (posse de munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar) da Lei nº 10.826/2003. Destacou a quantidade e a natureza dos medicamentos e anabolizantes apreendidos – 4 vidros de testosterona, 28 caixas de enantato de testosterona, 180 caixas de durateston, 43 caixas de testoland, 173 ampolas de durateston, 12 caixas de estanozolol, 600 comprimidos de metandrostenolona, 20 caixas de decaland depot, 2 caixas de deposteron, 5 caixas de fenilpropianato de testosterona, 4 caixas de propionato de testosterona, 300 comprimidos de sibutramina e 150 de clembusterol –, além de 7 projéteis calibre 12. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 389.220/SP. A Sexta Turma, em 20 de junho de 2017, deferiu a ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, versadas no artigo 319, incisos I e II, do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento periódico em Juízo e na proibição de acesso a qualquer academia de ginástica ou complexo esportivo. Sublinhou o fato de terem sido comercializados os anabolizantes em estabelecimento de propriedade do paciente. 
    O impetrante articula com a inconstitucionalidade do artigo 273 do Código Penal, em razão do aumento de pena decorrente da alteração legislativa implementada pela Lei nº 9.677/1998, dizendo-a desproporcional. Sustenta indevida a inclusão do delito no rol dos crimes hediondos. Aponta a insubsistência do ato que implicou a proibição de acesso a academias de ginástica, bem como o excesso de prazo da medida. Afirma que a impossibilidade de entrada em estabelecimentos e centros esportivos impede o exercício da profissão. Frisa pendente de análise apelação formalizada pela defesa. Realça as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da cautelar de proibição de acesso a academias de ginástica ou complexos esportivos e, sucessivamente, a conversão em medida diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Em 11 de julho de 2019, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Jacareí/SP, perante o qual passou a tramitar o processo-crime, condenou-o a 5 anos e 10 meses de reclusão e a 1 ano de detenção, em regime inicial fechado para a pena de reclusão e aberto para a de detenção, além de 593 dias-multa. Deixou de substituir por restritivas, afastada a suspensão condicional da sanção, por tratar-se de crime hediondo. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, no dia 11 de junho último, revelou pendente de exame apelação interposta pela defesa.
    Vossa Excelência, em 25 de março de 2020, no habeas corpus nº 178.389, acolheu pedido de liminar, para afastar a medida cautelar alusiva à proibição de acesso a academias de ginástica ou complexos esportivos. Esse processo encontra-se aparelhado para julgamento pelo Colegiado. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. Conforme veiculado, implementei medida de urgência no habeas corpus nº 178.389, para revogar a cautelar referente à proibição de acesso a academias de ginástica ou complexos esportivos, considerado o processo-crime nº 0000601-42.2016.8.26.0617, da Segunda Vara Criminal de Jacareí/SP. Nesta impetração, tem-se idêntica pretensão. Surge o prejuízo do pedido de medida acauteladora.
    3. Ante a identidade de situações, dar-se-á o julgamento conjunto deste habeas com o de nº 178.389, apensando-se os processos.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator